Tribunal: TJES
Processo: 5008519-40.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008519-40.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GLEIDSON CRISTIANO KLIPEL SOUZA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008519-40.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GLEIDSON CRISTIANO KLIPEL SOUZA, ABRAAO NEVES BRITO

Advogados do(a) RECORRIDO: GUILHERME SIQUEIRA - ES25470, RODRIGO LAURENTINO SILVA - ES35546, FABIO BARROS RODRIGUES - ES29676

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS NA ANÁLISE DE CAUTELAR INOMINADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO 1. Considerando que esta Corte, recentemente, julgou procedente a medida cautelar inaugurada pelo Ministério Público visando o deferimento da mesma medida pretendida neste recurso em sentido estrito, concluindo pelo preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, não deve ser conhecida sua causa de pedir, uma vez que já satisfeita no julgamento Ação Cautelar Inominada nº 0002599-10.2023.8.08.0000 que restabeleceu o decreto prisional firmada em recurso em sentido estrito. 2. Recurso NÃO CONHECIDO.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008519-40.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GLEIDSON CRISTIANO KLIPEL SOUZA, ABRAAO NEVES BRITO

Advogados do(a) RECORRIDO: GUILHERME SIQUEIRA - ES25470, RODRIGO LAURENTINO SILVA - ES35546, FABIO BARROS RODRIGUES - ES29676

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada nos autos da ação penal nº. 0019220-90.2016.8.08.0012, que revogou a prisão preventiva dos recorridos ABRAÃO NEVES BRITO e GLEIDSON CRISTIANO KLIPEL SOUZA, impondo-lhes o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem, verifico que esta Corte, recentemente, em 21/08/2024, julgou procedente o pedido do Ministério Público, nos autos da Ação Cautelar Inominada nº 0002599-10.2023.8.08.0000, deferindo a

mesma medida pretendida neste recurso em sentido estrito, nos seguintes termos:

[...] Conforme relatado, tratam os presentes autos de AÇÃO CAUTELAR INOMINADA, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, com pedido liminar, em face de Gleidson CRISTIANO KLIPEL SOUZA e ABRÃAO NEVES BRITO, a fim de conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito, interposto contra a r.decisão, que revogou a prisão preventiva dos requeridos.

O ilustre Representante do Parquet, requer que seja decretada a prisão preventiva dos requeridos, ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, formulados no Recurso em Sentido Estrito, considerando a necessidade e urgência do caso ora analisado.

Relata o requerente que a decisão, ora combatida, concedeu, de forma genérica e abstrata, a liberdade provisória aos requeridos.

Analisando, neste momento, em sede de cognição exauriente, verifico que a pretensão deduzida pelo Ministério Público, por expressa disposição legal, não tem efeito suspensivo, restrito às hipóteses de que cuida o artigo 584, caput, do Código de Processo Penal.

Repriso o destacado em sede de análise liminar, “o requerente destaca que a medida cautelar requerida se faz necessária em razão do risco que a liberdade do denunciado oferece à ordem pública, baseado na gravidade de sua conduta, qual seja, pela prática do delito tipificado no 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal”.

Como já exarado em sede de análise liminar, em consulta ao sistema INFOPEN, constato que o paciente Abrãao Neves Brito possui uma condenação por roubo qualificado, uma condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e uma condenação por homicídio e responde por 03 (três) de ações penais perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, vara esta do Tribunal do Júri.

Diante de tal circunstância, a reincidência do requerido não pode ser desprezada.

Nesse sentido tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.2. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 760.237/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.

Repriso, também, que em relação ao requerido Gleidson Cristiano Klipel Souza, apesar de sua primariedade, ao me debruçar sobre a dinâmica dos fatos, observa-se que este disse ao acusado Abraão Neves Brito: mata! mata! mata!, induzindo o referido acusado a matar a vítima Rafael Teodoro de Souza, bem como teria desferido vários disparos de arma de fogo contra a vítima Rafael Teodoro de Souza, causando-lhe a morte no local dos fatos.

Portanto, observo que a argumentação tecida pelo Órgão Ministerial, ao enfatizar o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, o fato de admitir a prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal, deve ser interpretado à luz do princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República ("ninguém será considerado culpado, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória"), porém, no presente caso, há fundadas suspeitas do cometimento do crime imputado aos recorridos.

Dessa forma, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tenho que a mantença da segregação cautelar encontra respaldo na manutenção da ordem pública.

Deixando claro que, não foge aos olhos deste relator que os fatos apurados são de extrema gravidade e estes serão novamente analisados no Recurso em Sentido Estrito interposto.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação cautelar inominada.

É como voto.[...]

Portanto, o pedido constante no presente recurso foi devidamente acolhido, quando do julgamento da Ação Cautelar Inominada nº 0002599-10.2023.8.08.0000, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO DO RECURSO, uma vez que já satisfeita a causa de pedir.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)